Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734114-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO TRINDADE DOS PRAZERES AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIGUEL ÂNGELO TRINDADE DOS PRAZERES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0717637-66.2019.8.07.0007, ajuizada por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F, deferiu em parte o pedido do credor para determinar a penhora do percentual de 10% da remuneração do executado, até o limite do débito em cobrança. O agravante deixou de recolher o preparo recursal e não formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça no recurso, razões pelas quais essa Relatoria determinou a sua intimação para realizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, consoante despacho ao ID 40396555. Embora intimado, o agravante permaneceu inerte, conforme certidão ao ID 40840938. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, o agravante não pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e deixou de recolher o preparo recursal. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo ou recolher em dobro, permaneceu inerte. Nesse contexto, tendo em vista que não houve pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, tampouco o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: BENTO PAULO LOPES DA SILVA versus BRB BANCO DE BRASILIA SA “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de novembro de 2022